Tribunal: TJES
Processo: 5003510-84.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003510-84.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSNEVES SERAFIN DE OLIVEIRA

APELADO: FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S/A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003510-84.2024.8.08.0069

APELANTES/APELADOS: OSNEVES SERAFIN DE OLIVEIRA, WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A., CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELADOS/APELANTES: OSNEVES SERAFIN DE OLIVEIRA, WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A., CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E IGPM. CANCELAMENTO A PEDIDO DO SEGURADO. PERDA DE UMA CHANCE. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSOS DAS RÉS PROVIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Osneves Serafim de Oliveira, Caixa Vida e Previdência S.A. e Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A. contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e rejeitar o pedido de danos materiais. O autor sustenta perda de uma chance e pleiteia majoração dos danos morais. As rés defendem a improcedência total, alegando regularidade do reajuste e cancelamento do seguro por iniciativa do segurado, além de ilegitimidade da corretora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a corretora de seguros possui legitimidade passiva; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos materiais com base na teoria da perda de uma chance diante do cancelamento da apólice; (iii) determinar se o reajuste do prêmio e o cancelamento do contrato ensejam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando as alegações iniciais, o que justifica a manutenção da corretora no polo passivo por integrar a cadeia de fornecimento e por lhe ser imputada falha no dever de informação.

O conjunto probatório demonstra que o cancelamento da apólice ocorreu por solicitação do próprio segurado, motivado por insatisfação com o valor do prêmio, conforme gravação telefônica e restituição proporcional dos valores pagos.

A inexistência de vínculo securitário vigente na data do sinistro afasta o dever de indenizar, pois a cobertura contratual pressupõe contrato válido e eficaz no momento do evento.

A teoria da perda de uma chance não se aplica quando a perda da cobertura decorre de ato voluntário do próprio segurado.

O reajuste do prêmio com base na faixa etária e pelo índice IGPM, quando previsto contratualmente, constitui exercício regular de direito e não configura prática abusiva.

A ausência de ilicitude na conduta das rés afasta a configuração de dano moral, não sendo suficiente o mero descontentamento com o reajuste ou as consequências do cancelamento voluntário do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A legitimidade passiva da corretora de seguros é aferida com base na teoria da asserção, quando lhe são imputadas falhas na prestação do serviço. 2. O cancelamento do contrato de seguro por iniciativa do segurado extingue a cobertura e afasta o dever de indenizar por sinistro ocorrido posteriormente. 3. A teoria da perda de uma chance não se aplica quando a inexistência da cobertura decorre de ato voluntário do próprio segurado. 4. É lícito o reajuste do prêmio de seguro de vida com base na faixa etária e índice contratualmente previsto, inexistindo dano moral na ausência de ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, §2º, 6º, III e VIII, 7º, parágrafo único, e 14; CC, art. 405; CPC, arts. 373, II, e 490; Lei 15.040/2024, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1666090/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28/09/2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1760178/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 30/03/2020; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.681.921/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 13/05/2024; TJES, AC 0001141-80.2019.8.08.0037, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJSP, AC 1000014-55.2024.8.26.0606, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, j. 27/01/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de OSNEVES SERAFIM DE OLVEIRA, nos termos do voto do Relator. A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de WIZ CO PARTICIPACOES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A., nos termos do voto do Relator. A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003510-84.2024.8.08.0069

APELANTES/APELADOS: OSNEVES SERAFIN DE OLIVEIRA, WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A., CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELADOS/APELANTES: OSNEVES SERAFIN DE OLIVEIRA, WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A., CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
OSNEVES SERAFIM DE OLIVEIRA
,
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e
WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes que, nos autos da
“ação de danos materiais e morais”
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Ante o exposto, amparado no art. 490 do CPC, REJEITO as preliminares e a prejudicial de prescrição e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para (i) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente segundo os índices adotados pela Corregedoria Geral de Justiça a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC); bem como (ii) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais (perda de uma chance).”

Em suas razões recursais, o apelante
OSNEVES SERAFIM DE OLIVEIRA
manifesta inconformismo quanto à improcedência do dano material, sustentando a ocorrência da "perda de uma chance", uma vez que o cancelamento do seguro teria sido fruto de sucessivas falhas das apeladas. Pugna, ainda, pela majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, ressaltando sua condição de idoso e o longo tempo de relação contratual.

Por sua vez, a apelante
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
busca a reforma integral do julgado para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes. Argumenta que o reajuste foi legítimo (faixa etária e IGP-M) e que o segurado, após renegociar o valor para um patamar acessível (R$ 291,21), optou voluntariamente pelo cancelamento total do seguro, inexistindo razões para a condenação em dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor do dano extrapatrimonial.

A apelante
WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.
suscita sua ilegitimidade passiva
ad causam
, alegando ser mera corretora de seguros, sem ingerência sobre reajustes ou cancelamentos, os quais seriam de responsabilidade exclusiva da seguradora. No mérito, defende a inexistência de dano moral por ausência de ato ilícito de sua parte e, subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização para patamar não superior a R$ 2.000,00.

Devidamente intimados, os litigantes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos das partes adversas.

Pois bem.

Antes de adentrar à análise do mérito propriamente dito, faço um breve resumo das questões fáticas que envolvem o presente litígio.

O presente embate teve origem com a propositura de uma ação de danos materiais e morais por Osneves Serafin de Oliveira, datada de 17 de outubro de 2024, em face da Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A. (atualmente denominada Wiz Co. Participações e Corretagem de Seguros S.A.). A causa de pedir fundamenta-se em uma suposta falha na prestação de serviço relativa a um contrato de seguro de vida (Apólice nº 97010000889), vigente desde dezembro de 1999.

Da narrativa exposta na inicial, extrai-se que, após 22 anos de pagamentos regulares, o autor foi surpreendido, em novembro de 2021, com o aumento da mensalidade de R$ 277,13 para R$ 685,43, sem aviso prévio. Afirma que, ao questionar os valores, teve seu contrato cancelado unilateralmente pela requerida em dezembro de 2021, muito antes do término previsto para agosto de 2023.

Em abril de 2023, o autor sofreu um infarto e foi submetido a uma cirurgia de urgência, momento em que descobriu estar desamparado pelo seguro que pagou por décadas. Sob a tese da perda de uma chance, o autor pleiteia o pagamento de R$ 20.000,00 por danos materiais (equivalente ao prêmio por doença grave) e R$ 100.000,00 por danos morais.

Por outro lado, a defesa da
Wiz Co.
alegou preliminarmente sua
ilegitimidade passiva
, sustentando ser mera corretora e que a responsabilidade pela gestão e pagamento de indenizações seria exclusiva da seguradora
Caixa Vida e Previdência S.A.
, razão pela qual requereu a denunciação desta à lide.

No mérito, as rés contestaram veementemente a narrativa de cancelamento unilateral, afirmando que o próprio autor solicitou o encerramento do vínculo em dezembro de 2021 por não concordar com o reajuste do prêmio.

Para sustentar sua tese, a defesa apresentou provas de que o autor recebeu a restituição proporcional de prêmios após o cancelamento e indicou a existência de uma
gravação telefônica
na qual o segurado e sua filha confirmariam o pedido de cancelamento. Ademais, alegaram a ocorrência de má-fé por parte do autor, apontando que ele omitiu informações sobre doenças cardíacas preexistentes no questionário de risco preenchido em 1999.

O feito foi julgado antecipadamente e, diante do quadro probatório, o Juízo de origem entendeu que haveria de acolher parcialmente o pedido inicial, apenas para fixar a indenização por danos morais. Para tanto, fundamentou que o reajuste abrupto do prêmio mensal sem a devida transparência e notificação prévia ao consumidor constituiu conduta abusiva.

Feitos esses esclarecimentos, passa a apreciar as pretensões recursais.

I - (I)LEGITIMIDADE DA WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

O Superior Tribunal de Justiça já definiu que as condições da ação, dentre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, ou seja, a partir das alegações aduzidas na inicial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CADEIA DE FORNECIMENTO. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A conclusão da Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior de que, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial.
[...] (AgInt no AREsp 1666090/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. [...] 1.
Segundo a jurisprudência do STJ, "as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial"
(AgRg no AREsp n. 655.283/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 18/3/2015). (AgInt nos EDcl no REsp 1760178/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Assim,
“A legitimidade passiva, assim como as demais condições da ação, deve ser analisada in statu assertionis, ou seja, cabe ao julgador analisar as alegações autorais reputando-as abstratamente verossímeis, sem, contudo, confrontá-las com as provas então colacionadas, para, assim, aferir se presentes as condições da ação no quadro abstrato narrado.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020).

Desse modo, como o autor imputa à corretora a responsabilidade pela falta de informação sobre a alteração de valores e pela impossibilidade de usufruir do benefício contratado após duas décadas de pagamento, há pertinência subjetiva abstrata suficiente para mantê-la no polo passivo.

Neste trilhar, vem decidindo este E. Tribunal, no sentido de manter a corretora no polo passivo de demandas similares:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001141-80.2019.8.08 .0037 APTES: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E BANCO DO BRASIL S/A APDA: NEUZA LÚCIO LOREDO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL . CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. NULIDADE DE CLÁUSULA. LEGITIMIDADE DA CORRETORA/INTERMEDIÁRIA. PRESCRIÇÃO . TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA. REAJUSTE DO PRÊMIO COM BASE NA FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE . RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO . INCIDÊNCIA DO ART. 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência) . Precedentes do STJ.
2. Em sendo a pretensão de discussão ou declaração de nulidade de cláusula contratual de contrato de seguro, O BANCO DO BRASIL S/A é parte legítima para figurar no seu polo passivo, uma vez que, além de integrar o mesmo grupo econômico da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, o pedido principal insere-se no campo de discussão quanto a regularidade do cumprimento do negócio jurídico
. 3 . O contrato de seguro de vida é de trato sucessivo, com sua renovação periódica e automática, motivo pelo qual para o pedido de declaração de nulidade da cláusula de reajuste do prêmio com base na faixa etária o prazo é contado a partir do pagamento de cada pretensa parcela indevida, não se cogitando em prescrição do fundo de direito, ressalvada, contudo, a incidência da prescrição anual quanto a pretensão de devolução dos valores cobrados a maior. 4. O implemento de reajuste no prêmio de seguro de vida em razão da faixa etária do segurado, mediante prévia comunicação, quando da formalização da estipulação da nova apólice, não configura procedimento abusivo, sendo decorrente da própria natureza do contrato. Precedentes do STJ 5 . Justificativa eminentemente patrimonial do seguro de vida em contraste com o fundamento humanitário (dignidade da pessoa humana) subjacente aos contratos de plano/seguro de saúde, revelando-se imprópria a aplicação, por analogia, da regra do art. 15 da Lei 9.656 /1998 aos contratos de seguro de vida. 6 . Recurso provido. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Base de cálculo, valor da causa . Gratuidade da justiça. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00011418020198080037, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO . CANCELAMENTO SEM COMUNICAÇÃO DO SEGURADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS. TEORIA DA ASSERÇÃO . ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE SEGUROS E DA SEGURADORA. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DO BANCO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA . NECESSIDADE DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS À SEGURADORA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS . AGRAVAMENTO DA ANGÚSTIA CAUSADA PELO ACIDENTE. DEMONSTRAÇÃO EM RELAÇÃO AOS PASSAGEIROS DO VEÍCULO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO DE BANCO DO BRASIL S/A CONHECIDO E PROVIDO . RECURSO DE COELHO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE EDUARDO RANGEL BERNARDO E OUTROS CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva:
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve-se aferir as condições da ação com base no conteúdo da exordial, por força da Teoria da Asserção. Além disso, os argumentos trazidos em sede de preliminar de ilegitimidade se confundem com o mérito da demanda, devendo ser, portanto, apreciados no momento oportuno. Preliminares rejeitadas.
2 . Mérito: Antes de promover o cancelamento da apólice, o segurado deve ser notificado do atraso das parcelas do prêmio. Vide Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A corretora de seguros pode ser responsabilizada caso seja verificada a má prestação do serviço, conforme entendimento do c . STJ. 4. No caso sob análise, a má prestação do serviço se deu no momento em que o segurado não foi avisado sobre a necessidade de autorização do débito de cada parcela nos casos em que o proponente do contrato de seguro é diverso do correntista. Ora, tal fato é de suma importância para a concretização do pagamento e, consequentemente, para a manutenção do contrato de seguro, de modo que não poderia o corretor ter deixado de instruir o consumidor acerca das informações indispensáveis para o cumprimento do contrato cuja celebração ele mesmo intermediou . Assim, entendo que houve má prestação do serviço por parte do corretor, o que enseja responsabilidade solidária da corretora de seguros. 5. A sentença merece reparos no que se refere à responsabilidade do banco apelante, que a meu ver foi erroneamente reconhecida pelo ilustre magistrado a quo. A conduta do banco de exigir autorização para o débito na conta corrente da terceira requerente, por se tratar de contrato em nome de terceiro, é medida de proteção ao correntista, sendo justificável a negativa . Repisa-se que era ônus do corretor informar o segurado das peculiaridades do contrato, principalmente acerca da dinâmica do pagamento. Portanto, entendo que a sentença merece ser reformada para afastar a responsabilidade do Banco do Brasil S/A. 6. Uma vez consignado que a apólice não poderia ter sido cancelada sem a prévia comunicação do segurado, este deve ter direito à indenização no caso de colisão, conforme prevê o contrato . Em se tratando de cadeia de consumo, a responsabilidade pelo pagamento da referida indenização é solidária entre a seguradora e a corretora. 7. Em que pese os argumentos apresentados pela corretora no sentido de que, não havendo pagamento, não se poderia exigir o cumprimento do serviço contratado, restou evidenciado que o pagamento só não se concretizou em razão da falha da prestação dos serviços por parte da corretora. Além disso, a conduta ilícita da seguradora foi justamente cancelar a apólice sem notificar o segurado, mesmo diante do inadimplemento possibilitado pela corretora . Portanto, mesmo diante do atraso nas prestações, a seguradora não pode cancelar inadvertidamente a apólice, ficando obrigada a pagar a indenização no caso de eventual sinistro. 8. Deve-se apontar, contudo, que deve ser abatido o valor das parcelas não pagas do prêmio e deve a autora contratante do seguro entregar todos os documentos necessários para a transferência perante o Detran à seguradora, que se sub-roga na propriedade do salvado. 9 . O valor de R$ 80,00 constante de cada recibo afigura-se razoável para o serviço de táxi diário, incluindo ida ao local de trabalho e volta para casa. Outrossim, a contratação de táxi fixo para vários dias, com preço preestabelecido, é conduta compatível com a situação em que o primeiro requerente se encontrava, que se viu diante da impossibilidade de utilizar seu carro e necessitou de um táxi para se deslocar ao trabalho. 10. A angústia causada pelo acidente foi potencializada pela notícia do cancelamento da apólice do seguro do veículo, que gerou maiores transtornos, dentre eles o desamparo no local do acidente e necessidade de providenciar transporte, guincho do veículo sinistrado etc . Portanto, embora configurado o dano moral em relação aos passageiros do veículo, entendo que a terceira requerente, por não estar presente no carro no momento do acidente, não faz jus à indenização. 11. Em relação ao quantum a ser indenizado pelos danos imateriais sofridos, afigura-se inadequado o valor fixado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser minorado para R$ 3 .000,00 (três mil reais), quantia suficiente para indenizar os danos sofridos pelo agravamento da angústia já experienciada em razão do acidente. 12. Recurso de Banco do Brasil S/A conhecido e provido. Recurso de Coelho Administradora e Corretora de Seguros Ltda conhecido e parcialmente provido . Recurso de Mapfre Seguros Gerais S/A conhecido e parcialmente provido. Recurso de Eduardo Rangel Bernardo e outros conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0016868-56.2017 .8.08.0035, Relator.: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, 1ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS – GRUPO ECONÔMICO E TEORIA DA APARÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO NA NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MÁ-FÉ DA SEGURADA – OMISSÃO DELIBERADA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS RELEVANTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
1. A corretora apelante ostenta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo desta ação indenizatória, porque integra o mesmo grupo econômico da seguradora, o que conferiu a aparência de que aquela também seria corresponsável pelo fiel pagamento da indenização securitária.
2 . Ainda que a seguradora não tenha exigido exames médicos prévios à pactuação, a má-fé da segurada denota que a recusa da cobertura securitária foi legítima, visto que omitiu comorbidades e tratamentos cirúrgicos que guardavam pertinência com a causa da morte. 3. A segurada violou o dever de boa-fé objetiva tanto na fase preliminar quanto na execução do contrato de seguro, ao não informar que realizou cirurgias bariátrica e de varizes, bem como que fazia uso de medicamentos para hipertensão arterial. 4 . Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral e ônus sucumbencial invertido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50128728120218080048, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

Assim, a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, ao rejeitar a referida preliminar em primeiro grau, agiu com acerto, em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.

II - DANO MATERIAL

A tese do dano material sustentada pelo autor ancora-se na teoria da perda de uma chance, argumentando que o cancelamento unilateral e imotivado da apólice em dezembro de 2021 retirou-lhe a oportunidade real e séria de usufruir da cobertura de R$ 20.000,00 prevista para doenças graves quando foi acometido por um infarto em abril de 2023.

Em contrapartida, as teses de defesa buscam desconstruir qualquer ato ilícito, alegando que o encerramento do vínculo ocorreu por vontade livre e expressa do próprio segurado, que teria solicitado o cancelamento via telefone, fato este corroborado por gravações da chamada e pela subsequente restituição de valores ao autor.

A sentença, por seu turno, afastou a condenação em danos materiais, por entender, em suma, que o cancelamento foi regular, vejamos:

“(...)

Da Causa do Cancelamento. A petição inicial sustenta que o cancelamento foi um ato unilateral e imotivado das requeridas. A primeira requerida (Wiz Co), contudo, afirmou que o cancelamento partiu do autor, motivado pelo reajuste, juntando link para gravação telefônica. A segunda requerida (Caixa Vida) apresentou tese contraditória de cancelamento por inadimplência, mas também juntou aos autos o arquivo de áudio da referida ligação (ID 56788957).

A análise da gravação telefônica e de sua transcrição (conforme fornecida e não impugnada especificamente pelas partes quanto ao conteúdo) é decisiva. A ligação foi realizada pela filha do autor, no dia seguinte ao cancelamento, com o objetivo claro de confirmar o ato ("nós estamos ligando só para confirmar se o cancelamento foi feito"). Durante a conversa, a filha afirma categoricamente qual foi a motivação do pai para solicitar o cancelamento no dia anterior: "Pois é, porque a insatisfação dele foi devido o valor... eh... o valor abusivo que teve de aumento, sem comunicação prévia." (Transcrição, min 3:36). O atendente confirma que o seguro consta cancelado no sistema com o motivo registrado de "insatisfação com o atendimento" (genérico, mas compatível com a insatisfação geral relatada).

Do ponto de vista lógico-jurídico, essa prova demonstra, de forma inequívoca, que a iniciativa do cancelamento partiu do próprio autor / segurado, Sr. Osneves, no dia anterior à ligação, tendo como causa direta sua insatisfação com o substancial aumento do prêmio, cuja comunicação prévia não foi comprovada pelas rés. Corrobora essa conclusão o fato de o autor ter buscado e obtido um extrato que já indicava a situação "CANCELADO" em setembro de 2022 (ID 52869890), meses antes do sinistro, sem demonstrar ter tomado qualquer medida administrativa ou judicial para reverter o cancelamento ou questionar o reajuste naquele momento.

Vencido esse ponto, conclui-se que não houve cancelamento unilateral pelas seguradoras por inadimplência. Por conseguinte, a Súmula 616 do STJ, que exigem notificação prévia para constituição em mora antes da suspensão ou resolução do contrato por falta de pagamento, afigura-se inaplicável ao caso concreto, pois a extinção do contrato derivou de manifestação de vontade do próprio segurado.

(...)

Dos Danos Materiais (Perda de uma Chance). O autor pleiteia R$ 20.000,00 a título de danos materiais, correspondente ao valor da cobertura para Doenças Graves, sob a tese de "perda de uma chance". Contudo, essa teoria não se amolda ao caso. Conforme demonstrado, o contrato de seguro foi extinto em dezembro de 2021 por solicitação do próprio autor. Embora essa solicitação tenha sido motivada por uma falha anterior das requeridas (falta de informação sobre o reajuste), o ato de cancelamento em si partiu do segurado e pôs fim à relação contratual que garantia a cobertura. A ocorrência do sinistro (infarto) em abril de 2023 deu-se quando já não havia mais vínculo securitário vigente. A "chance" de receber a indenização securitária pressupõe a existência do contrato válido e eficaz no momento do sinistro, o que deixou de ocorrer por ato do próprio autor. A responsabilidade das rés deve se ater às consequências da falha no dever de informação, e não à perda da cobertura decorrente do cancelamento solicitado. Assim, o pedido de indenização por danos materiais é improcedente.

No meu entender, acertado o
decisum
, conforme passo a expor.

Segundo o art. 1 da Lei 15.040/2024, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Lei 15.040/2024 - Art. 1º Pelo contrato de seguro, a seguradora obriga-se, mediante o pagamento do prêmio equivalente, a garantir interesse legítimo do segurado ou do beneficiário contra riscos predeterminados.

Ainda, se mostra cabível a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC, eis que se trata de relação de consumo, conforme disposto no § 2º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor.

De outro lado, nos moldes do disposto no art. 14 do CDC, é objetiva a responsabilidade da seguradora, ou seja, a parte requerida responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor.

Contudo, registra-se que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não exime a parte autora de comprovar minimamente o seu direito.

Na espécie, o apelante sustenta que era segurado da apelada por meio da apólice de seguro de vida nº 97010000889, vigente desde 01/12/1999. Alega que, após o reajuste da mensalidade em novembro de 2021, o contrato foi cancelado unilateralmente pela seguradora em dezembro de 2021, sem notificação prévia, deixando-o desamparado quando sofreu um infarto em abril de 2023. Destacou falha na prestação dos serviços e ausência de dever de informação.

Não obstante, da leitura do processo, observa-se que a situação da apólice consta como "CANCELADO" desde 13/12/2021. A seguradora apresentou registros de que o cancelamento ocorreu após contato telefônico do segurado questionando o valor do prêmio, tendo inclusive realizado a restituição proporcional de valores na conta do autor em 16/12/2021.

Verifica-se que o sinistro (infarto) ocorreu com atendimento hospitalar em 29/03/2023 e cirurgia em abril de 2023, período em que a apólice não estava mais vigente.

Desta forma, restando demonstrado que a doença grave (fato gerador) manifestou-se em abril de 2023, quando a vigência da apólice já havia cessado em dezembro de 2021, a pedido do próprio segurado, indevida qualquer indenização a título de dano material:

RECURSO DE APELAÇÃO – Ação de cobrança – Seguro automotivo - Pretensão de condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária decorrente de furto de veículo - Improcedência - Insurgência do Autor –
Apólice cancelada por solicitação do próprio segurado, por intermédio de sua corretora habitual, no dia anterior ao sinistro - Gravações telefônicas que demonstram de forma inequívoca a solicitação de cancelamento - Aplicação do princípio da liberdade das formas consagrado pelo artigo 422 do Código Civil, correlato ao instituto da boa-fé objetiva exigido pelo mesmo dispositivo legal - Ausência de exigência legal de forma escrita para cancelamento de seguro por iniciativa do segurado - Inexistência de cobertura securitária na data do sinistro - Sentença mantida
-- Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10000145520248260606 Suzano, Relator.: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 27/01/2026, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA.
ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES . ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGURADORA QUE COMPROVA O CANCELAMENTO DA APÓLICE. DOCUMENTOS SUFICIENTES .
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE ESPECÍFICO DE DEPÓSITO BANCÁRIO QUE NÃO INVALIDA O CANCELAMENTO ATESTADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ENCERRAMENTO A PEDIDO DOS SEGURADOS. INEXIGIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA SEGURADORA. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADA . VÍNCULO SECURITÁRIO ENCERRADO ANTES DO EVENTO MORTE. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO . 1. Em ação de cobrança de seguro, havendo alegação de cancelamento da apólice em data anterior ao sinistro, incumbe à seguradora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar a existência deste fato extintivo do direito autoral.
2 . Estando o cancelamento da apólice comprovado por documentos hábeis, incluindo o registro administrativo do ato e a indicação do processamento da devolução do prêmio conforme as condições gerais do contrato, considera-se cumprido o ônus probatório da seguradora. 3. O contrato de seguro, sendo facultativo, permite o cancelamento a pedido do segurado. Se a segurada manifestou sua intenção de cancelar, e a seguradora processou tal solicitação, realizando os trâmites para devolução dos valores apurados nos termos do contrato, o vínculo se extingue . 4. Uma vez comprovado que o vínculo securitário foi extinto pelo cancelamento da apólice em data anterior à ocorrência do sinistro (óbito da segurada), não há falar em dever de indenizar por parte da seguradora.
5. Recurso não provido . (TJ-MS - Apelação Cível: 08044060620238120005 Aquidauana, Relator.: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL . INOVAÇÃO RECURSAL.
SINISTRO OCORRIDO APÓS O CANCELAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO. INDEVIDA A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
DEVER DE INFORMAÇÃO DO ESTIPULANTE . LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. 1) Defeso inovar o pedido em sede recursal, não podendo ser admitido quaisquer elementos que modifiquem a discussão até então estabelecida entre os litigantes e enfrentada pela sentença, tal como os documentos novos juntados com o recurso de Apelação, que não se enquadram na exceção descrita no artigo 435 do Código de Processo Civil.
2) Na espécie, o estipulante enviou à Seguradora solicitação de cancelamento da Apólice de nº 48 .744 para a partir de 31/12/2012, razão pela qual houve negativa de pagamento da indenização securitária ao autor, eis que o sinistro ocorreu, após, em 04/01/2013.
3) No que toca às alegações do apelante no sentido de que as cobranças dos prêmios continuavam sendo cobrados em seus contra-cheques, não são suficientes para responsabilizar a Seguradora, haja vista que nas Condições Gerais do Seguro cabia à estipulante a cobrança dos prêmios de seus funcionários.4) Relativamente ao dever de informação sobre o cancelamento da Apólice e da expectativa do apelante acerca das renovações automáticas competia ao estipulante prestar todas as informações, eis que é considerando o mandatário dos segurados.5) Segundo o REsp 1874811/SC, transitado em julgado em 15/09/2023, definiu a discussão envolvendo o dever de informação - Tema 1112 -, nos seguintes termos: "na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre" .6) Afastado o pedido de condenação do apelante nas penas de litigante de má-fé, eis que não se vislumbra tenha atuado de forma maliciosa, temerária ou intencional, a fim de tentar alterar a verdade dos fatos, com o objetivo de induzir em erro o Juízo a quo.NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 50001896620168210002, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 26-10-2023) (TJ-RS - Apelação: 50001896620168210002 OUTRA, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 26/10/2023, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2023)

Assim sendo, sem razões para a modificação da sentença neste ponto.

III - DANO MORAL

O apelante fundamenta sua pretensão na quebra da justa expectativa e da segurança jurídica. Sustenta que, após manter o pagamento ininterrupto do seguro de vida por mais de 22 anos (desde 1999), foi surpreendido por uma majoração unilateral e abusiva do prêmio em novembro de 2021, que saltou de R$ 277,13 para R$ 685,43 sem qualquer aviso prévio ou justificativa detalhada. Argumenta que o cancelamento subsequente da apólice, ocorrido de forma súbita e sem a notificação prévia exigida pela Súmula 616 do STJ, gerou um profundo abalo psíquico, uma vez que se viu desamparado justamente no momento em que enfrentou graves complicações cardíacas em abril de 2023. Para o autor, a conduta das rés ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano à sua integridade moral e dignidade, o que justificaria a condenação no montante de R$ 100.000,00.

Por outro lado, as teses de defesa refutam a existência de qualquer dano moral indenizável. As apeladas sustentam que não houve ato ilícito, alegando que o cancelamento ocorreu por vontade livre e expressa do autor em dezembro de 2021, motivada pelo descontentamento com o reajuste contratual previsto em tabela. A defesa aponta que o segurado teve plena ciência da extinção do vínculo, inclusive recebendo a restituição proporcional de valores e permanecendo mais de dois anos sem efetuar qualquer pagamento de prêmio. Por fim, alegam que a pretensão autoral configura uma tentativa de enriquecimento ilícito, defendendo que meros dissabores cotidianos ou a aplicação de cláusulas contratuais de reajuste não possuem o condão de gerar dano moral.

O MM. Juízo entendeu que:

“ (...)
Dos Danos Morais.
A esse respeito, sublinhe-se que, embora o cancelamento tenha partido do autor, a situação fática que o antecedeu e o motivou configura ato ilícito praticado pelas requeridas. Após mais de 22 anos de relação contratual continuada, na qual o autor, idoso, depositava a confiança de estar amparado por um seguro de vida, foi ele surpreendido por um aumento de quase 150% no valor do prêmio mensal, sem qualquer informação prévia e clara que lhe permitisse compreender ou se preparar para tal impacto financeiro. Essa conduta viola frontalmente o dever de informação (art. 6º, III, CDC) e a boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC), que impõe lealdade e transparência nas relações contratuais, especialmente nas de longa duração e que envolvem consumidores vulneráveis.

A angústia, a insegurança e o sentimento de desamparo gerados pela necessidade de cancelar um seguro mantido por mais de duas décadas, em razão de um aumento abrupto e não comunicado adequadamente, extrapolam o mero dissabor cotidiano. A situação configura dano moral in re ipsa, decorrente da própria falha grave na prestação do serviço pelas requeridas.

Quanto ao valor da indenização, o montante pleiteado de R$ 100.000,00 mostra-se, contudo, excessivo. Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade da falha (violação do dever de informação), o longo tempo de contrato, a condição de vulnerabilidade do autor (idoso) e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor que se revela adequado para compensar o abalo sofrido e imprimir caráter pedagógico à condenação, sem gerar enriquecimento ilícito.

Da Responsabilidade Solidária.
Conforme fundamentado na análise da preliminar de ilegitimidade, ambas as requeridas integram a cadeia de fornecimento do serviço de seguro, sendo solidariamente responsáveis perante o consumidor pelos danos decorrentes da falha na prestação desse serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.”

Neste ponto, entendo que há de ser reformada a sentença, para fins de
afastar a condenação em danos morais.

No caso concreto, o contrato celebrado pelo Sr. Osneves em 1999 previa expressamente a atualização dos valores e custos sempre que o segurado se inserisse em nova faixa etária, utilizando o IGP-M como índice de reajuste anual.

Assim sendo, não vislumbro conduta abusiva, mas o simples cumprimento de cláusula contratual.

A propósito:

CIVIL. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. LEGALIADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. Não é abusiva a cláusula que estabelece fatores de aumento do prêmio do seguro de acordo com a faixa etária. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.681.921/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REAJUSTES EXCESSIVOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO DE VIDA. REAJUSTE DO PRÊMIO . AUMENTO POR FAIXA ETÁRIA. LICITUDE. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA PACTUADA . IGPM. DUPLA HIPÓTESE DE CORREÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS
1 . É lícita a cláusula contratual que estipula reajuste do prêmio por faixa etária do segurado em seguro de vida em grupo.
2. Superveniência da alteração da orientação da jurisprudência do STJ sobre a questão de fundo, passando-se a entender como inexistente, em tese, a abusividade do aumento dos prêmios de acordo com a faixa etária dos segurados em contrato de seguro de vida em grupo.
3 . Não há que se falar em dupla hipótese de correção do valor do prêmio, porquanto o índice de correção monetária pactuado (IGPM) é incapaz de alterar esse cenário, sobretudo porque é utilizado para recompor o poder aquisitivo do valor da moeda, em decorrência dos efeitos da inflação. 4. É reconhecido que a correção monetária não reflete qualquer abusividade ou incremento da obrigação principal, servindo-se para garantir a manutenção do valor real.
5 . Sentença reformada in totum, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbenciais a parte apelada. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AC: 51448037820228090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). Fernando Braga Viggiano, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001141-80.2019.8.08 .0037 APTES: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E BANCO DO BRASIL S/A APDA: NEUZA LÚCIO LOREDO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL . CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. NULIDADE DE CLÁUSULA. LEGITIMIDADE DA CORRETORA/INTERMEDIÁRIA. PRESCRIÇÃO . TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA. REAJUSTE DO PRÊMIO COM BASE NA FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE . RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO . INCIDÊNCIA DO ART. 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência) . Precedentes do STJ. 2. Em sendo a pretensão de discussão ou declaração de nulidade de cláusula contratual de contrato de seguro, O BANCO DO BRASIL S/A é parte legítima para figurar no seu polo passivo, uma vez que, além de integrar o mesmo grupo econômico da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, o pedido principal insere-se no campo de discussão quanto a regularidade do cumprimento do negócio jurídico. 3 . O contrato de seguro de vida é de trato sucessivo, com sua renovação periódica e automática, motivo pelo qual para o pedido de declaração de nulidade da cláusula de reajuste do prêmio com base na faixa etária o prazo é contado a partir do pagamento de cada pretensa parcela indevida, não se cogitando em prescrição do fundo de direito, ressalvada, contudo, a incidência da prescrição anual quanto a pretensão de devolução dos valores cobrados a maior.
4. O implemento de reajuste no prêmio de seguro de vida em razão da faixa etária do segurado, mediante prévia comunicação, quando da formalização da estipulação da nova apólice, não configura procedimento abusivo, sendo decorrente da própria natureza do contrato. Precedentes do STJ
5 . Justificativa eminentemente patrimonial do seguro de vida em contraste com o fundamento humanitário (dignidade da pessoa humana) subjacente aos contratos de plano/seguro de saúde, revelando-se imprópria a aplicação, por analogia, da regra do art. 15 da Lei 9.656 /1998 aos contratos de seguro de vida. 6 . Recurso provido. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Base de cálculo, valor da causa . Gratuidade da justiça. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00011418020198080037, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SISTEMA FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES. REAJUSTES POR CRITÉRIO DA FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. INFORMAÇÕES CLARAS PREVISTAS NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. [...].
3. A idade do segurado está diretamente relacionada ao risco no contrato de seguro de vida, de modo que inexiste norma no ordenamento jurídico que justifique a declaração de abusividade de cláusula que considera a idade do segurado como um fator de risco relevante ao calcular os prêmios do seguro. Ressalte-se que essa consideração está atrelada ao princípio atuarial que busca estabelecer prêmios que reflitam com precisão o risco associado nesse subgrupo de segurado. 4. Eventual revisão da cláusula para eliminar o reajuste da faixa etária abalaria, significativamente, o equilíbrio financeiro do pacto, tendo em vista que todo o desvio de risco passaria a ser suportado pelo fundo, sem compensação no valor do prêmio 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ?A previsão de reajuste por implemento de idade, mediante prévia comunicação, quando da formalização da estipulação da nova apólice, não configura procedimento abusivo, sendo decorrente da própria natureza do contrato"(AgInt no AREsp 632.992/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19.03.2019, DJe 22.03.2019). 6. Consta dos autos que o autor tinha plena ciência da contratação realizada, uma vez que as disposições transcritas são claras e cumprem o dever de informação ao consumidor.
7. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 0728783-20.2022.8.07.0001 1874883, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 05/06/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA PARCELADA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO
CDC
. INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. POSSE DO BEM IMÓVEL. MORA NÃO ILIDIDA. PREVISÃO CONTRATUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
3. Conforme precedentes do colendo STJ e desta eg. Corte, existindo pactuação expressa no contrato da correção monetária pelo Índice Geral de Preços Médio ao Consumidor (IGPM), não há falar em abusividade da aplicação do referido índice, que é utilizado para recompor o poder aquisitivo do valor da moeda, em decorrência dos efeitos da inflação.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA (TJGO - Apelação cível 04656761220198090174 SENADOR CANEDO, Rel. Desembargador DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021)

Destarte, comprovada a existência de previsão contratual clara, não há que se falar em ilegalidade.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
OSNEVES SERAFIM DE OLIVEIRA
,
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e
WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.
e, no mérito:

(1)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.
para reformar a r. sentença e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a legitimidade da parte;

(2)
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
para fins de afastar o dano moral arbitrado na origem;

(3)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
OSNEVES SERAFIM DE OLIVEIRA
, mantendo a improcedência do pedido de danos materiais e deixando de majorar os danos morais, os quais, inclusive, foram afastados.

Em virtude da reforma do julgado, inverto o ônus da sucumbência, atribuindo apenas à parte autora o dever de pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais em 2% sobre o valor da causa.

Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita deferido ao autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.